Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA CIVIL, E POSTERIOMENTE ARREMATADO EM LEILÃO. COMUNICAÇÃO OFICIAL AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, POR PARTE DA PCDF. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (VISTORIA), EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NO REGISTRO DO AUTOMOTOR. OMISSÃO ESTATAL AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE REGÊNCIA (Lei n. 13.886/2019, Art. 61, §§ 13 e 14; Código de Trânsito Brasileiro, Art. 328, caput e § 9o; Resolução CONTRAN n. 331/2019, Arts. 11 e 12). TRANSFERÊNCIA DO AUTOMOTOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO PROPRIETÁRIO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente (ora recorrido) arrematou veículo em leilão público oficial (PCDF), em 30.10.2019. Narra que compareceu ao DETRAN/DF, em 30.11.2019, para regularização administrativa, sendo que a vistoria não teria sido agendada, em razão da existência de débitos (multas e tributos), referentes aos exercícios 2018 e 2019. Alega que compareceu à PCDF, que teria informado acerca da desvinculação dos débitos (ofício expedido anteriormente ao leilão, e termo de transferência de bens, após a arrematação). Não obstante, não logrou solucionar a situação perante o DETRAN/DF, e ao ser autuado por condução de veículo não licenciado (em 06.12.2019), efetuou o pagamento dos débitos (em 18.12.2019). Requer a indenização dos danos materiais, além da reparação dos danos morais decorrentes da omissão estatal.
II. Nos termos da atualizada redação da Lei. 13.886/2019, Art. 61 (grifo nosso): [...] § 13. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 (trinta) dias, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. § 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para regularização dos bens.
III. Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, in verbis: [...] Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico (..) § 9o Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.
IV. Na mesma linha de raciocínio, disciplina a Resolução CONTRAN n. 331/2019: [...] Art. 11 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento registrará no sistema RENAVAM o extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema. Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo deverá proceder a desvinculação dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão, informando aos órgãos ou entidades credores [...] Art. 12 O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito.
V. No caso concreto, não remanescem dúvidas acerca do cumprimento, pela PCDF, das obrigações legais ao seu encargo (comunicação do leilão, e solicitação oficial de desvinculação dos débitos incidentes sobre o bem arrematado, em agosto de 2019, e após a arrematação, inclusive mediante a emissão de termo de transferência de bens). Com efeito, os próprios recorrentes consignam, nas razões recursais, que a PCDF cumpriu todas as normas editalícias e legislação quanto ao tema.
VI. Por seu turno, o acervo probatório não respalda a alegação recursal de que os débitos incidentes sobre o veículo teriam sido dele desvinculados (em 22.10.2019), tanto que o recorrido comprova o pagamento do seguro obrigatório e do IPVA (referentes ao exercício de 2018), em 18.12.2019, após ser autuado por “condução de veículo não licenciado” (guias de pagamento emitidas pelo DETRAN/DF e pela SEFAZ/DF).
VII. Nesse quadro, resulta caracterizada a omissão estatal, apta a fundamentar a obrigação indenizatória (CF, Art. 37, § 6o).
VIII. Irretocável, pois, a condenação por danos materiais (restituição dos valores despendidos pelo arrematante, excluída a multa de competência do DETRAN/PR).
IX. Além disso, o descaso dos recorrentes, em não cumprir o prazo legal a permitir o uso regular do veículo por parte do requerente, além de condicionar a regularização administrativa do veículo ao pagamento de débitos indevidos, configura violação aos atributos da personalidade do recorrido, a respaldar a condenação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X).
X. Confirma-se o valor da condenação solidária (R$ 5.000,00), o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, devidamente sopesadas pelo douto Juízo sentenciante (recorrido pagou débitos que não eram de sua responsabilidade; foi impedido de usufruir do bem móvel que havia adquirido; a transferência somente ocorreu em 24.12.2019, após a quitação dos débitos). Entrementes, conforme bem pontuado na sentença ora revista, compete ao DETRAN/DF, enquanto órgão estatal, a atuação diligente, em estrito cumprimento às normas de regência, a atender a legítima expectativa dos cidadãos, o que não ocorreu no presente caso, em que o recorrido, ao ter ignorada sua existência jurídica pelos órgãos responsáveis pela indevida cobrança, se viu obrigado a “bater às portas do Judiciário”, para ver garantidos seus legítimos direitos.
XI. Por fim, não se acolhe o pedido formulado pela Defensoria Pública em contrarrazões (condenação do ente estatal em honorários advocatícios). A par da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, Acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, Acórdão 1189631, DJe 2.8.2019.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).